Tribunal: STJ
Processo: 1000052-48.2022.8.26.0150
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2256628 - SP(2026/0032265-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GILVAN JORGE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO NEUBERN - SP250215
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DAS CHACARAS
ITALIA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA - SP078705
ANDRÉA ENARA BATISTA CHIARINELLI CAPATO - SP167798
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
C/C
CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA, DE TEMA REPETITIVO OU ATO NORMATIVO
DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO.
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
obrigação de fazer.
c/c
2. "A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via
especial, tendo em vista que o
III, "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou
interpretação divergente ao artigo de lei federal". (REsp 2.150.045/SP,
Terceira Turma, DJEN de
.
4/4/2025)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 67f87cfa-bb42-4029-9a04-8507c448e5e7

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2256628 - SP(2026/0032265-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GILVAN JORGE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO NEUBERN - SP250215
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DAS CHACARAS ITALIA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA - SP078705
ANDRÉA ENARA BATISTA CHIARINELLI CAPATO - SP167798
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
C/C
CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA, DE TEMA REPETITIVO OU ATO NORMATIVO
DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO.
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
obrigação de fazer.
c/c
2. "A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via
especial, tendo em vista que o
III, "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou
interpretação divergente ao artigo de lei federal". (REsp 2.150.045/SP,
Terceira Turma, DJEN de
.
4/4/2025)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA,
GILVAN JORGE DE OLIVEIRA, contra decisão que não conheceu

do recurso especial.
: declaratória de inexistência de relação jurídica
obrigação de
Ação
c/c
fazer, ajuizada por GILVAN JORGE DE OLIVEIRA e ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA, em
face de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DAS CHÁCARAS ITÁLIA,
na qual requer a declaração de desfiliação e a inexigibilidade das taxas
associativas, bem como que a requerida se abstenha de receber correspondências
e permita a entrada de entregadores. (e-STJ fls. 01-14)
: julgou procedentes os pedidos, para:
declarar a desfiliação
Sentença
i)
dos requerentes, com efeitos a partir de
declarar a inexistência de
2/8/2012; ii)
débitos de taxas associativas desde determinar que a requerida
se
2/8/2012; iii)
Documento eletrônico VDA55811501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:09
Código de Controle do Documento: 7b0e88d4-7c46-420f-883a-7517c2a94853

abstenha de receber correspondências ou encomendas destinadas aos
requerentes e permita a entrada de entregadores até a residência. (e-STJ fls. 842-
850)
: deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DAS CHÁCARAS ITÁLIA, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO – Ação pela qual os autores visam afastar a cobrança das
taxas condominiais em razão de pedido de desfiliação que não foi atendido –
Sentença de procedência – Recurso da ré.
PRELIMINAR – Mantida a gratuidade de Justiça concedida aos autores – Não há nos
autos qualquer documento que permita revogar o benefício concedido.
MÉRITO – Pedido de desfiliação efetuado no ano de 2012 que não pode ser
considerado – Autores que participaram da diretoria da associação no ano de 2014
– Pedido de desfiliação posterior em 2019 que não isenta os autores do pagamento
das taxas condominiais em razão do advento da
– Impossibilidade
Lei no 13.465/17
de desassociação após referida lei - Taxas condominiais devidas – Sentença
reformada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Impossibilidade de multa – Ausência de dolo processual.
RECURSO PROVIDO para julgar improcedente o pedido, com inversão da
sucumbência. (e-STJ fl. 964)

: opostos por GILVAN JORGE DE OLIVEIRA e
Embargos de declaração
ELIANE BATISTA DE OLIVEIRA, não foram conhecidos. (e-STJ fls. 990-994)
: Alega violação dos arts. 927, III, do CPC,
Recurso Especial
da
art. 5, inciso XX,
CF, bem como dissídio jurisprudencial.
Afirma que o acórdão recorrido desconsidera a observância obrigatória
da tese firmada no Tema 882 do STJ, impondo a cobrança de taxas a quem
manifestou desfiliação. Aduz que a decisão nega vigência ao regime de
precedentes ao afastar a liberdade de associação e exigir pagamento sem
anuência válida. Argumenta que as manifestações de renúncia em 2012 e 2019
impedem a manutenção das cobranças e que a interpretação dada à
foi extensiva e desarrazoada. (e-STJ fls. 977-
Lei 13.465/2017
986)
: com fundamento no art. 932, III, do CPC, não
Decisão unipessoal
conheceu do recurso especial. (e-STJ fls. 1.069 -1.071)
: opostos por ELIANE BATISTA DE
Embargos de Declaração
OLIVEIRA e GILVAN JORGE DE OLIVEIRA, foram rejeitados. (e-STJ fls. 1.096 - 1.098)
: a parte agravante alega que a decisão incorreu em erro
Agravo interno
de premissa ao tratar a insurgência como fundada exclusivamente em tese
repetitiva, quando demonstrada violação ao
III, do CPC, apta a ensejar a
art. 927,
Documento eletrônico VDA55811501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:09
Código de Controle do Documento: 7b0e88d4-7c46-420f-883a-7517c2a94853

via especial. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim,
o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito. (e-STJ fls. 1.102-1.110)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da violação de dispositivo constitucional, de súmula, de tema
repetitivo ou de resoluções normativas
1. De acordo com a legislação vigente, a interposição de recurso
especial só é cabível quando a decisão recorrida se baseia em violação de lei
federal.
2. Assim, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se fundamenta em violação de súmula, de tema repetitivo, de dispositivo
constitucional ou de qualquer ato normativo que não de enquadre no conceito de
lei federal. Neste sentido: EDcl no AgInt no
Segunda Turma,
REsp 2.092.710/DF,
DJe de
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
7/5/2024, REsp 2.150.045/SP,
4/4/2025;
Segunda Turma, DJe de
AREsp 2.377.757/TO,
29/11/2023.
3. Portanto, o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa ao Tema repetitivo

882/STJ.
4. Reitera-se, ainda, que, ao enfrentar a alegação de violação ao Tema
Repetitivo e reconhecer o seu não cabimento como fundamento para o recurso
especial, a decisão embargada necessariamente abarcou a insurgência relativa ao
III, do CPC, porquanto este foi invocado pela agravante como mero
art. 927,
suporte normativo para sustentar aquela tese, e não como violação autônoma à lei
federal.
5. Portanto, a despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-
se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO
6. Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55811501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:09
Código de Controle do Documento: 7b0e88d4-7c46-420f-883a-7517c2a94853

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.256.628 / SP
Número Registro: 2026/0032265-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000524820228260150
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : GILVAN JORGE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO NEUBERN - SP250215
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DAS
CHACARAS ITALIA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA - SP078705
ANDRÉA ENARA BATISTA CHIARINELLI CAPATO - SP167798
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : GILVAN JORGE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO NEUBERN - SP250215
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DAS
Documento eletrônico VDA56864401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 4363dccd-519f-40b9-96f5-9fc3f87e62cd

CHACARAS ITALIA
ADVOGADOS : SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA - SP078705
ANDRÉA ENARA BATISTA CHIARINELLI CAPATO - SP167798
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 4363dccd-519f-40b9-96f5-9fc3f87e62cd